Tribunal: TJMT
Processo: 1011305-11.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011305-11.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITA MARIA DA SILVA - CPF: 006.200.381-01 (RECORRENTE), THALITA LEITE DE ANDRADE - CPF: 015.036.721-07 (ADVOGADO), SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – PLEITO DE REVISÃO DAS FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – REITERADAS FALHAS E REFATURAMENTOS – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS EXCESSIVAS MESMO APÓS OS REFATURAMENTOS – PECULIARIDADES DO CASO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – REVISÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, cabendo à Concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, já que se trata de fato pretérito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas.

Conforme as peculiaridades do caso e, havendo comprovação de reclamações administrativas, com cobranças indevidas reiteradas e necessidade de refaturamento em vários meses, com o deslocamento da consumidora para a readequação dos valores, entendo que os fatos ultrapassaram a esfera do mero dissabor e ensejam o dever de reparar por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando a nulidade dos débitos referentes às faturas de abril/2019 a setembro/2019 com a devida retificação, bem como a condenando ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 2.000,00), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço ante as cobranças ilegítimas, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
OPINO PELA PROCEDENCIA
dos pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e:

DECLARO
nulo os débitos referentes as faturas de abril/2019 a setembro/2019, intimando a requerida que proceda a retificação da fatura com média dos 12 últimos meses;

CONDENO
a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e a correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08.

Em consequência, torno definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida.

Torno definitiva, a antecipação de tutela anteriormente concedida.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia, uma vez que os valores cobrados refletem os valores consumidos e, assim, diante da presunção legal de veracidade dos atos da Concessionária de serviços públicos, faz-se necessário produzir prova técnica para afastar tais presunções.

No mérito, argumentou que não praticou qualquer ato ilícito, não havendo que se falar em dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, cabendo à Concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa.

Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, alega a promovente que é consumidora dos serviços prestados pela promovida através da matrícula n. 370949-3, bem como que a média mensal dos valores de suas faturas é de R$ 42,12 (quarenta e dois reais e doze centavos), conforme faturas apresentadas.

Sustenta que os valores constantes nas faturas dos meses de abril/2019 (R$ 178,83), maio/2019 (R$ 177,56), junho/2019 (R$ 116,43), julho/2019 (R$ 298,97), agosto (R$ 188,54) e setembro/2019 (R$ 129,48) não correspondem ao consumo mensal de sua residência, fato que levou a questioná-las administrativamente, tendo solicitado vistoria em seu hidrômetro.

Alega que em todos os meses contestados houve impugnação administrativa e as faturas foram refaturadas devido à abusividade, ainda assim, permaneceram com valores exorbitantes, tendo registrado reclamação perante o Procon (FA n. 51.003.001.19-0003111)­­­, todavia, continuou não obtendo êxito em solucionar o problema.

A título de exemplo, informa na inicial que a fatura com referência ao mês de abril/2019 inicialmente veio com a cobrança abusiva de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a qual após reclamação na sede da parte promovida, foi retificada para o valor de R$ 178,83 (cento e setenta e oito reais e oitenta e três centavos), porém, ainda assim não concorda com a cobrança.

Continua informando que as cobranças indevidas permaneceram nos meses seguintes, quais sejam:

- Na fatura do mês 05/2019 constou o valor abusivo de R$ 300,00 (trezentos reais) e, após reclamação, foi reduzido para de R$ 177,56 (cento e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

- Na fatura do mês 06/2019 constou o valor abusivo de R$ 286,61 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) e, após reclamação, foi reduzido para R$ 116,43 (cento e dezesseis reais e quarenta e três centavos);

- Na fatura do mês 07/2019 constou o valor abusivo de R$ 298,97 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) e, após reclamação, foi reduzido para o valor de R$ 188,54 (cento e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

- Na fatura do mês 08/2019 constou o valor abusivo de R$ 227,64 (duzentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) e, após reclamação, foi reduzido para o valor de R$ 129,48 (cento e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).

A promovida não contesta as alegações da promovente quanto às revisões administrativas feitas nas faturas, se limitando a alegar que em vistoria não encontrou qualquer irregularidade e que o consumo auferido foi efetivamente utilizado, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Esclareço que não houve pagamento das faturas contestadas e que houve deferimento do pedido liminar para abstenção de corte e negativação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que houve aumento abusivo e desarrazoado, sem qualquer justificativa. Assim, as peculiaridades do caso concreto autorizam a revisão das faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas e, no caso, mesmo após a revisão administrativa os valores permaneceram muito acima da média com relação aos meses anteriores.

A despeito da ausência de corte e inscrição, o que no entender desta magistrada, em regra, leva a improcedência do dano moral, verifico que o presente caso guarda peculiaridades.

No caso em análise, houveram reiteradas e sucessivas cobranças indevidas, com necessidade de refaturamento do consumo em diversos meses e de deslocamento da promovente para sanar as irregularidades, fato este incontroverso nos autos, o que ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Dessa forma, diante das reiteradas falhas na prestação dos serviços e cobranças indevidas persistentes, de rigor a manutenção da sentença que determinou a revisão das faturas e condenou a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021